Tribunal: TJPA
Processo: 0807388-22.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807388-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALCIR GOMES DE ANDRADE

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO PELA PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO CONTENCIOSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar pelo não provimento do agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

ESTADO DO PARÁ
interpôs agravo interno
,
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática (ID 5791006) da lavra deste Relator,

nos autos de Mandado de Segurança (Proc. nº 0807388-22.2021.8.14.0000) impetrado pelo servidor militar
ALCIR GOMES DE ANDRADE
em desfavor da Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso do Estado do Pará e Secretária Geral da SEPLAD – Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

Refere que a ação mandamental foi impetrada por servidor militar da ativa que recebia a parcela de Adicional de Interiorização por força de decisão judicial, sendo o pagamento da referida parcela sustado em junho/2021, por decisão da Exma. Secretária de Estado de Planejamento e Administração, conforme recomendação contida no Ofício nº 729/2021-PGE/GAB/PCDM, de lavra da Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso do Estado do Pará.

Menciona que houve decisão deste relator de afastamento da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado.

Em suas razões alega a necessidade de reforma da decisão pela manifesta e inequívoca ilegitimidade passiva ad causam da Exma. Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso e do Exmo. Sr. Coordenador Jurídico da SEPLAD, uma vez que tais autoridades atuaram no Processo Administrativo expedindo orientações e recomendações jurídicas, o que não pode ser confundido em hipótese alguma como ato coator.

Reforça que a Exma. Sra. Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso e o Exmo. Sr. Coordenador Jurídico da SEPLAD não detêm competência funcional para determinar a inclusão ou exclusão de qualquer parcela salarial no contracheque de servidores públicos estaduais.

Indica que o Ofício nº 729/2021-PGE/GAB/PCDM traduz uma RECOMENDAÇÃO/ORIENTAÇÃO JURÍDICA, sem caráter vinculante e incapaz de produzir qualquer efeito concreto por si.

Ante o exposto, o Estado do Pará pugna pelo recebimento do presente AGRAVO INTERNO, com a realização do juízo de retratação, conforme disposto no art. 1.021, §2º do CPC. Caso não seja realizada a reconsideração do r. Decisum, pugna-se pelo processamento do recurso perante o Órgão Colegiado, com a reforma da r. Decisão monocrática pelos justos e legítimos fundamentos fáticos e jurídicos acima.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Com efeito, o
mandamus
teve sua competência declinada para que fosse encaminhado a uma das varas competentes da Fazenda Pública, nos termos da ementa abaixo transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – S U S T A Ç Ã O D E P A G A M E N T O D E A D I C I O N A L D E INTERIORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. ATO PRATICADO PELA PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO CONTENCIOSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU.

I – Ato coator da lavra de autoridade diversa da apontada como coatora. Ato da Procuradora Geral Adjunta não pode ser atribuído à Secretária de Estado de Planejamento e Administração. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

II – Resta inviável a apreciação de mandado de segurança contra ato da Procuradora Geral Adjunta, de vez que esta autoridade não se encontra elencada no rol previsto no art. 161, I, c, da Constituição Estadual, declinando-se a competência a uma das Varas da Fazenda Pública.

III - Incompetência reconhecida de ofício.

O ato coator apontado como coator e juntado na ação foi a ordem de sustação do pagamento do adicional de interiorização ao impetrante e a todos os militares que recebam em folha a verba a título de concessão, não é da lavra da Exma. Secretária de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD, mas sim da Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi, conforme se verifica do documento juntado (ID 5623510 - Pág.1).

Nessa perspectiva, restou consignado na decisão impugnada que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009,
“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Assim, constatado que o ato impugnado é de responsabilidade da Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva da impetrada Secretária de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD.

Ademais, tratando-se na realidade de Mandado de Segurança contra ato da Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, autoridade que deve ser processada e julgada perante o Juízo de 1.º grau, eis que não constante no rol previsto no art. 161, I, “c” da Constituição Estadual como detentora da prerrogativa de foro perante o TJPA, verifico a incompetência originária deste Tribunal para processamento e julgamento do feito, na forma da regra de competência ratione personae, portanto, absoluta, que pode ser reconhecida de ofício.

Inclusive esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUTORIDADE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 161, I, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA. Proc. Nº 2015.02326441-33, Ac. 147.931, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 30/06/2015, Publicado em 02/07/2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ART. 161, ALÍNEA C, DA CONTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTORIDADE QUE NÃO GOZA DAS PRERROGATIVAS DE SECRETÁRIO DE ESTADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (Proc. Nº 2014.04609661-77, Ac. 137.607, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-09-11, Publicado em 2014-09-15)”

Vale ressaltar que, em consulta ao andamento processual, constatou-se que a ação, após o declínio de competência, foi distribuída ao Juízo da 3.ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, mantendo o
decisum
de declínio de competência.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/09/2022